Tribunal: TJSP
Processo: 1008049-22.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Declaratória de inexigibilidade de dívida telefônica. Comprovação do débito. Exigibilidade reconhecida.

1. Sentença: Ação julgada procedente para declarar inexistência do débito telefônico objeto da demanda.
2. Recurso da ré (Telefônica) provido.
3. Razões de decidir da Turma Julgadora:
3.1. Licitude da cobrança. Demonstração da existência da relação

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Declaratória de inexigibilidade de dívida telefônica. Comprovação do débito. Exigibilidade reconhecida.

1. Sentença: Ação julgada procedente para declarar inexistência do débito telefônico objeto da demanda.
2. Recurso da ré (Telefônica) provido.
3. Razões de decidir da Turma Julgadora:
3.1. Licitude da cobrança. Demonstração da existência da relação negocial e do débito. Exigibilidade reconhecida.
3.2. Dano moral não configurado.
4. Recurso da ré provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.